Tribunal: TJDFT
Processo: 0727176-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0727176-04.2024.8.07.0000 DECISÃO A advogada do agravado noticia o falecimento deste (id 61795325). De sua parte, o agravante alega perda de objeto (id 62614276). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, consistente no fornecimento do medicamento “NINTEDANIBE 150mg”, por tempo indeterminado. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo interno. I. Dê-se baixa. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator